Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que condenou o Distrito Federal a promover a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB na remuneração da parte autora no percentual de 10% (dez por cento), bem como ao pagamento de parcelas vencidas.

2. Na origem a autora informou que é Técnica em Enfermagem, lotada na GSAS 1 – Gerência de Serviços de Atenção Secundária 1/SRSSU, e exerce suas funções laborais na Policlínica do Gama. Aduziu que desempenha, de forma contínua e não eventual, atividades de ações básicas de saúde. Sustentou que ainda que não esteja lotada em Unidade Básica de Saúde, faz jus à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. O juízo de origem consignou que o local de lotação do servidor não é um dos requisitos para o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, tendo a autora demonstrado, por meio de prova documental, que executa atividade de atenção básica de saúde consistente na assistência a pequenos procedimentos como pequenas cirurgias dermatológicas e biópsias de pele, que abrange desde o auxílio em procedimentos simples como drenagem de abscessos de pequeno porte até a execução de curativos, aplicação de suturas e remoção de pontos e auxílio direto ao atendimento médico. Em razão das atividades desempenhadas, concluiu pelo direito ao recebimento da gratificação.

5. No recurso apresentado, o Distrito Federal limitou-se a reiterar as razões da contestação, sustentando que o critério previsto na lei para assegurar o direito ao recebimento da GAB é o local de lotação ou exercício do servidor. Não houve contestação específica quanto ao fundamento que reconheceu o efetivo desempenho de atividades relacionadas às ações de atenção primária à saúde pela servidora.

6. Ausente a observância do que efetivamente restou decidido na sentença e, portanto, a impugnação específica e a dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso.

7. Recurso não conhecido.

8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.